Tribunal: STF
Processo: RE 73023
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1971-12-07
Data de publicação: 1971-12-07

Ementa:
- Ação de Acidente do Trabalho. Exaustão da instância administrativa, nos têrmos impostos pelo Dec.lei nº 893/1969, art. 1º, II (Art. 15 e § 2º da Lei nº 5.316 de 1967. Carece o Dl. 893/1969 de prévia regulamentação para se tornar exequível no que se refere ao ingresso do infortunado em juízo.
Mantendo o aresto recorrido a decisão de 1º grau que impusera ao acidentado, como condição processual, a apresentação de prova de exaustão da instância administrativa, contrariou a Constituição, art. 153, §§ 4º e 2º, justificando o conhecimento e o provimento do extraordinário fundado no art. 119, III, a, daquela Carta.
Recurso provido.